Tribunal: TJDFT
Processo: 0721245-59.2020.8.07.0000
Órgão julgador: FERNANDO HABIBE
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2020-07-23

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO DA UNIÃO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) 0721245-59.2020.8.07.0000 AGRAVANTE: VALERIA MARIA ALVES AGRAVADO: CONDOMINIO DO ED.TERRACO PRAIAMAR REPRESENTANTE LEGAL: FELIPE NONATO MARINHO DECISÃO 1. Trata-se de AGI contra decisão da 1a Vara Cível de Taguatinga (id 63550862 – autos principais) que, ante a necessidade dilação probatória, indeferiu antecipação de tutela consistente na suspensão de aplicação/cobrança de multas mensais decorrente de infração ao regramento interno (proibição de instalação de grades em área comum), assim como o pedido de consignação em pagamento da taxa de condomínio destacada da multa. Alega que i) os praticadas pelo síndico são abusivos; ii) incompatibilidade com o ordenamento jurídico e valor excessivo da multa aplicada; iii) a grade já estava instalada antes da sua mudança para o imóvel; iv) o local não é de destinação comum; v) a multa não pode ser cobrada em conjunto com a taxa de condomínio. Requer a liminar para suspender a cobrança das multas e o pagamento judicial das taxas condominiais, até o julgamento do AGI. 2. Somente quando isoladamente proposta a ação de consignação em pagamento subordina-se ao rito especial. Cumulada com ação anulatória, atrai o rito ordinário e, em assim sendo, o depósito não constitui pressuposto processual, podendo ser indeferido. Em conformidade com a decisão a quo, os fatos serão esclarecidos pelo contraditório e durante a instrução processual, não havendo, até o momento, prova suficiente do direito alegado, o que enseja o não conhecimento do recurso, pois, como é sabido, o agravo não comporta dilação probatória. Logo, é inadmissível o presente recurso (CPC 932). 3. Posto isso, não conheço do agravo de instrumento. Comunique-se ao Juízo a quo. Após, conclusos. I. Brasília, 20/07/2020. Desembargador FERNANDO HABIBE RELATOR